Tribunal: TJMT
Processo: 1004993-43.2021.8.11.0037
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Recurso Inominado no 1004993-43.2021.8.11.0037.
Origem: Juizado Especial Cível de Primavera do Leste.
Recorrente: BANCO DO BRASIL S/A.
Recorrido: ODAIR JOSE DA SILVA.
Data do Julgamento: 03/06/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE APREENDIDO EM AÇÃO PRETÉRITA DE BUSCA E APREENSÃO - QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO REGULARIZOU A TITULARIDADE DO VEÍCULO NO DETRAN - DÉBITOS DE IPVA DIRECIONADOS AO ANTIGO DEVEDOR FIDUCIÁRIO - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comete ato ilícito a instituição que após ter retomado o veículo financiado, diante da procedência da ação de busca e apreensão, não diligencia imediatamente no sentido de efetuar a transferência dos documentos junto aos órgãos competentes, culminando em posterior cobrança de IPVA em nome do devedor referente ao período em que o bem já estava inserido em mãos do credor.
2. Assim, considerando que os elementos probatórios constantes nos autos comprovam que a dívida de IPVA do veículo apreendido pelo requerido, credor fiduciário, foi indevidamente lançada na Dívida Ativa do Estado, impõe-se a procedência do pedido indenizatório.
3. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido.
4. Havendo falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer deve ser mantida.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004993-43.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ODAIR JOSE DA SILVA - CPF: 862.457.831-00 (RECORRENTE), JUSCINETE SOUZA REIS - CPF: 427.828.051-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0553-36 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2022